Tribunal: TJDFT
Processo: 0011208-73.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DECISÃO ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que absolveu o réu por atipicidade da conduta (ID 13378521).
II. A conduta descrita no art. 47 da Lei de Contravenções Penais se adéqua perfeitamente ao caso dos autos que é a de exercer o transporte ilegal de passageiros de forma remunerada sem preencher as condições para tal exercício, assim, não há que se falar em atipicidade do fato, já que, em tese, o réu descumpriu preceito legal.
III. Recurso conhecido e provido para anular a decisão a quo (ID 13378521) e determinar a remessa dos autos ao juízo competente para o regular prosseguimento do feito.